Tribunal: TJDFT
Processo: 0002951-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. ART. 169, II DO CPB. DOLO NÃO CONFIGURADO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE O RÉU A PROCUROU PARA DEVOLVER O CELULAR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a um mês de detenção, como incurso nas penas do artigo 169, II, do CP, a ser cumprida no regime inicial aberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que o apelante tentou, por duas vezes, devolver o celular, uma na festa, quando procurou pelo dono do aparelho e não encontrou e, outra, quando foi até a Delegacia, onde os agentes não receberam o celular por falta de documentação. Pede a reforma da sentença, para o réu seja absolvido, com amparo no art. 386, inciso VII, do CPP.
II. O recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões. O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso, com a absolvição do apelante (ID 56618390 - Pág. 8).
III. Nos termos do disposto no art. 169, II, do Código Penal, para a caracterização do tipo penal da apropriação de coisa achada, é necessária a verificação do dolo como elemento subjetivo, que se caracteriza quando aquele que encontra o bem decide se apoderar dele em caráter definitivo, não o devolvendo ao legítimo dono ou à autoridade policial.
IV. Na espécie, não foi suficientemente demonstrado referido elemento subjetivo, sobretudo porque há dúvida razoável sobre a dinâmica exata dos fatos narrados na denúncia. Com efeito, em juízo, a testemunha Valdir informou que o celular pertencia a seu filho. No dia dos fatos, seu filho deixou o telefone preso no para-brisa do veículo, fato este que o depoente desconhecia. Ato contínuo, o depoente saiu de carro para uma festa em Samambaia, com o celular no para-brisa, sem ter conhecimento de tal fato. No local, o réu se aproximou do depoente e entregou o celular, dizendo que tinha achado o aparelho no carro do declarante. Como o depoente estava com o próprio celular, não reconheceu aquele telefone como seu. Todavia, logo em seguida, o filho do declarante ligou dizendo que havia deixado o telefone no para-brisa, tendo o declarante conversado com o réu sobre esse fato. Acrescentou que a partir de então o réu passou a se recusar a entregar o bem. Por seu turno, a versão do apelante é de que encontrou o telefone e indagou aos participantes da festa sobre eventual proprietário, sem sucesso em identificá-lo, tendo o próprio Valdir negado a propriedade do objeto. Após a festa, Valdir teria se interessado em adquirir o telefone por determinada quantia. Somente por volta de 1h é que Valdir afirmou que o telefone seria do filho, mas, mesmo assim, não logrou acessar o aparelho por não acertar a senha. O réu, então, passou a acreditar que Valdir estava trapaceando, motivo pelo qual permaneceu com o aparelho.
V. Diante desse quadro, vê-se que o apelante apresentou justificativas razoáveis, que foram corroboradas pelas demais provas colhidas nos autos, em especial, pelas declarações da própria vítima, no sentido de que o apelante buscou restituir o aparelho celular imediatamente após tê-lo encontrado. Com efeito, além da dúvida razoável sobre a dinâmica exata dos fatos narrados na denúncia, não está bem delineado o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 169, inciso II, do CP, de modo que merece ser reformada a sentença condenatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, porquanto não demonstrado, objetivamente, nos autos, o elemento anímico, ou seja, a vontade, livre e consciente, por parte do acusado se apropriar do aparelho celular por ele encontrado, dele dispondo como seu, o que significa ausência de comprovação de dolo, fazendo incidir a máxima do direito penal, o princípio in dubio pro reo.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.